Tribunal: TJES
Processo: 5003496-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003496-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. MONUMENTO NATURAL. INTERVENÇÕES SIGNIFICATIVAS E VARIADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão busca apenas garantir o disposto na Lei nº 9.985/2000 que, por sua vez, regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, ao instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, inserindo-se, nesse contexto, mais especificamente no grupo das Unidades de Proteção Integral, nos termos de seu 8º, inciso IV, o Monumento Natural, como uma das categorias de unidade de conservação. 2. A legislação em alusão, em seu art. 28, é expressa no sentido de que “são proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos”. 3. Apesar terem sido juntados 274 páginas de documentos - em grande parte - fora da ordem cronológica e com documentos cindidos, a exemplo da inicial da ação civil pública, é possível depreender a existência de acervo probatório apto a respaldar, ao menos neste momento, o deferimento da liminar no bojo da ação civil pública ora em tela, na medida em que, com base no parecer exarado pelo parquet, que, por sua vez, encontra reflexo na reportagem colacionada e nas postagens do próprio agravante na rede social, resta demonstrado, ao menos neste exame perfunctório, a existência de intervenções significativas e variadas no interior da Unidade de Conservação Municipal Monumento Natural do Itabira que se inclinam ser, em tese, de autoria do ora agravante, sem que existisse qualquer autorização ambiental para tanto. 4. A manutenção das intervenções procedidas, a exemplo da escada de ferro, possibilita, com maior volume, o acesso a área, viabilizando, assim, a escalada sem qualquer critério, acompanhamento ou regramento de caráter protetivo a unidade de conservação, daí porque a aparente pertinência, nesta fase embrionária, inclusive, da fixação pelo mesmo de placa de acesso proibido no local visando a inibição da estrutura montada pelo próprio agravante. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS
, contra decisão (ID 4704297 – fls. 3/5) proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos de Ação Civil Pública nº 5013278-82.2022.8.08.0011, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar ao agravante inúmeras medidas frente à Unidade de Conservação Monumento Natural do Itabira.

Em suas razões recursais (ID 4704292), o agravante argumenta que está sendo processado por ter instalado uma “via ferrata” na pedra do Itabira, Cachoeiro de Itapemirim, com única e exclusiva motivação de salvaguardar inúmeras pessoas que escalam a montanha e, não raras vezes, tem dificuldades de descer, acionando-o por residir numa propriedade nos entornos do local.

Alega que não obstante tenha sido assentada a ausência de dano no laudo ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim e também do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público, no seu laudo confeccionado, noticia uma série de irregularidades não cometidas pelo recorrente.

Afirma que, além da “via ferrata” mencionada, existem cerca de outras 25 vias por onde grande contingente de pessoas tem acesso ao pico, de modo que as medidas liminares impostas ao agravante atingem fatos que não são de sua responsabilidade, sobretudo por não deter mecanismo para impedir o direito de ir e vir de terceiros.

Esclarece que a fiação elétrica para transmitir energia a stropo instalado no cume do pico já foi removida há muito tempo, antes mesmo do protocolo da presente ação, e que inexiste qualquer supressão de vegetação que ensejaria dano ambiental.

Assenta que aplicação de multa cominatória diária pelo não cumprimento da obrigação de fazer se apresenta fora da realidade, bem como que a obrigação de fixar de placa de 1,5 metros (item 7.2) deve ser realizada pela municipalidade.

Alega que as decisões foram tomadas exclusivamente com base no auto de verificação in locu do douto promotor de justiça, inexistindo outro elemento idôneo que a corrobore.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar as obrigações impostas, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Por meio do ID 4716547, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5095707), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 6630824), opinando pelo não provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado, de modo que sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

[...] observo que o inquérito civil demonstra
fortes indícios de danos ambientais decorrentes de supressão de vegetação, interferência nas rochas do local, instalação de extensa fiação elétrica para transmitir energia a stropo instalado no cume do Pico do Itabira
.

Cumpre destacar que as constatações acima descritas foram registradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo.

Além disso, vejo, no procedimento administrativo do MPES, que a instalação do aparelho iluminador se tornou notória pela divulgação de diversas notícias e pelas postagens dos envolvidos nos fatos ora narrados.

Nesse cenário, considerando a caracterização da região como monumento natural, na forma do inciso IV, do art. 8º, da Lei nº 9.985/2000, aplica-se a vedação do art. 28 do mesmo diploma legal [...].

Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de risco na demora, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido, havendo manifestação favorável, inclusive, do Município.

Em conclusão da fundamentação externada acima, fixou a decisão as seguintes determinações
em relação ao ora agravante
:

1.1.

obrigação de não fazer
consubstanciada em
não realizar qualquer atividade de escalada no Pico do Itabira, através da escada de ferro (via ferrata) ou qualquer outra via existente no local
, até a publicação do Plano de Manejo e Plano de Uso Público da Unidade de Conservação Monumento Natural do Itabira, sob pena de multa não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atividade realizada, na forma do art. 84, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

1.2.

obrigação de fazer
, no prazo de 30 (trinta) dias, consubstanciada em
afixar placa na base das escadas de ferro (via ferrata)
, com dimensão de 1,5 m2, com as seguintes informações:
“Acesso Proibido
. Ação Civil Pública nº ....Ministério Público do Estado do Espírito Santo”,
sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais)
, na forma do art. 84, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

1.3.

obrigação de fazer
, no prazo de 30 (trinta) dias, consubstanciada em
apresentar
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que contemple a recomposição florestal e a desmobilização de todas as escadas de ferro implantadas na Unidade de Conservação Monumento Natural do Itabira
, sob pena de sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 84, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

1.3.1

apresentar
, no prazo de 20 (vinte) dias, as
modificações ao Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD determinadas pelo órgão ambiental municipal
;

1.3.2

executar o Plano de Recuperação
de Área Degradada – PRAD nos termos das condições e cronograma aprovados pelo órgão ambiental municipal;

1.3.3

juntar aos autos cópia do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e respectivas modificações
apresentadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no prazo de 10 (dez) dias, após o respectivo protocolo;

Estabeleceu, ao final, ainda, a
determinação ao ente municipal
de “
obrigação de fazer consubstanciada no cumprimento das
medidas de proibição de acesso indevido e escalada das escadas de ferro
(vias ferratas), mediante vistoria e confecção de relatório trimestral, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 84, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente
”.

Como se observa, buscou a decisão apenas garantir o disposto na Lei nº 9.985/2000 que, por sua vez, regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, ao instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, inserindo-se, nesse contexto, mais especificamente no grupo das Unidades de Proteção Integral, nos termos de seu 8º, inciso IV, o
Monumento Natural
, como uma das categorias de
unidade de conservação
.

A referida legislação, inclusive, em seu art. 28 é expressa no sentido de que “
são proibidas
, nas
unidades de conservação
, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de
utilização em desacordo com os seus objetivos
, o seu
Plano de Manejo
e seus
regulamentos
”.

Neste ponto, vale o registro de que,
apesar terem sido juntados 274 páginas de documentos
- em grande parte -
fora da ordem cronológica e com documentos cindidos
, a exemplo da inicial da ação civil pública (fls. 89/97, 241/245 e 247/274), é
possível depreender a existência de acervo probatório apto a respaldar, ao menos neste momento, o deferimento da liminar no bojo da ação civil pública ora em tela
.

Digo isso, principalmente, com base no
parecer exarado pelo
parquet
(
133/144), que, por sua vez, encontra reflexo na
reportagem
de fls. 208/212 e nas
postagens
do próprio agravante na
rede social
(fl. 217), demonstrando, ao menos neste exame perfunctório, a
existência de intervenções significativas e variadas
no interior da Unidade de Conservação Municipal Monumento Natural do Itabira que se inclinam ser, em tese, de autoria do ora agravante, sem que existisse qualquer autorização ambiental para tanto (fl. 233).

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), afastando-se, assim, ao menos neste primeiro momento, um exame mais acurado sob eventual responsabilização de terceiros em razão de outras vias de acesso ao local.

Nesse contexto, entendo por afastado, ao menos nessa fase processual, o chamado “
fumus bonis juris
”, não sendo demais destacar, ainda, se apresentarem as multas cominatórias estabelecidas, neste exame perfunctório, razoáveis e proporcionais ao caso em tela
, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o agir em descompasso ao determinado.

Inobstante o dito acima, em relação ao chamado “
periculum in mora
”, tenho que este milita, na verdade, em
desfavor
da própria parte recorrente.

Explico.

Isso porque a manutenção das intervenções procedidas, a exemplo da escada de ferro, possibilita, com maior volume, o acesso a área, viabilizando, assim, a escalada sem qualquer critério, acompanhamento ou regramento de caráter protetivo a unidade de conservação, daí porque a aparente pertinência, nesta fase embrionária, inclusive, da fixação pelo mesmo de placa de acesso proibido no local visando a inibição da estrutura montada pelo próprio agravante.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2024 às 18:32:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49267025012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)